Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Circunstâncias especiais. Natureza e quantidade da droga. Tráfico privilegiado. Quantidade expressiva. Valores e veículo apreendidos. Restituição. Perdimento.
1 – As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem.
2 – Se não há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - A quantidade e natureza da droga servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 - A quantidade expressiva de droga apreendida com o réu – mais de 4kg – e a natureza – cocaína -, justificam a redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, na fração de 1/3.
5 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
6 - Mantém-se o perdimento de veículo apreendido que era usado para o comércio de droga, ressalvando-se o direito de o credor fiduciário postular a restituição para satisfazer o seu crédito.
7 – Apelação do MP e do réu providas em parte.